Tribunal: TJSP
Processo: 1015618-32.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de adjudicação compulsória - Procedência - Apelo da vendedora - Ação de rescisão é potestativa, mas sujeita ao prazo prescricional de cobrança das parcelas do preço - Prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, CC - Prazo prescricional escoado - Adjudicação compulsória exigível - Sentença mantida - Recurso desprovido.